Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CHIP CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos boletos debitados na conta da Autora e condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 8.585,00 (oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais). Em seus recursos as partes rés/recorrentes, em síntese, alegaram a inexistência dos requisitos essenciais para configuração do dano material, a começar pela ausência de condutas ilícitas praticadas pelas empresas. Ressaltam que não há dúvidas que no tocante a configuração dos danos materiais tal pedido não deve prosperar porque inexistiu qualquer responsabilidade das empresas na fraude noticiada. Postulam a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial. A parte autora/recorrente recorre alegando que os danos material, moral e lucros cessantes foram causados por falha na prestação de serviço das partes rés. Afirma que o defeito na prestação do serviço lhe ocasionou dano, visto que houve perda de material e danos a personalidade da empresa jurídica, tendo em vista que perdeu a sua reputação de Mercadodolíder Gold que lhe permitia estar bem posicionado no site. No mais, afirma que a suspensão de 14 dias, acarretou um prejuízo de R$ 21,917,38. Requer a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas a indenização pelo dano moral e material, bem como os lucros cessantes decorrentes da falha na prestação de serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19694538/19694541, 19694544/ 19694547 e 19694550/ 19694554). Contrarrazões apresentadas (ID 19694562 e 19694562).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Avançando no mérito, tem-se que a ocorrência de fraude de terceiro, em que o fraudador, em contato com o preposto da parte ré/recorrida (Tim Celular), conseguiu transferir o número de celular da parte para um novo chip, deixando-a sem serviço no período entre as entre às 14:00hs e 15:30, do dia 10 de abril de 2019, nesse período realizou transações financeiras fraudulentas, sendo elas: empréstimo de R$ 12.000,00(doze mil reais), e 06 pagamentos a boletos do banco Bradesco totalizando 8.585,00, junto as empresas rés/recorridas (Ebazar.com.br. Ltda e Mercado Pago Representações Ltda).
5. Restou configurada a falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade pelos danos causados à parte autora é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A empresa ré/recorrida (Tim Celular), sem adotar nenhum critério de segurança, transferiu a linha de celular para outro chip em posse do fraudador, causando prejuízo à parte autora. De igual modo pode se atribuir responsabilidade pelo referido dano as res/recorridas (Ebazar.com.br. Ltda e Mercado Pago Representações Ltda), visto que a fraude perpetrada está no âmbito da previsibilidade dos riscos inerentes à atividade empresarial exercida (fortuito interno), da qual aufere lucro. Verifica-se que não houve segurança na transação realizada por meio da plataforma virtual do recorrente, tendo em vista a facilidade que, em breve período, o fraudador conseguiu realizar diversas compras na plataforma digital das rés/recorrentes. Desse modo, devem arcar com o prejuízo sofrido pela autora/recorrida, ante a falta de segurança da plataforma virtual gerida pelos réus/recorrentes.
6. Portanto, tem-se que o lançamento das compra descritas na exordial realizadas de forma fraudulenta faz incidir sobre as empresas recorridas a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelas empresas e aos riscos inerentes a elas. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora/recorrida agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
7. Quanto ao pedido de dano extrapatrimonial formulado pela parte autora/recorrente, é importante ressaltar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação trazida aos autos possa ter ocasionado aborrecimentos a parte autora/recorrente, tal fato não fora suficiente para ofender a dignidade ou a honra. Certo que é que o instituto da reparação por dano moral não pode ser invocado e utilizado a todo o tempo e por quaisquer circunstâncias que gerem algum inconveniente, sob pena de ver-se desmoralizado. A cultura da reparação por dano moral deve ficar restrita às situações das quais verdadeiramente tenha advindo lesão grave, ofensa real, vexame, constrangimento excessivo, vergonha, mácula aos direitos da personalidade, o que não se denota na situação destes autos.
9. No mais, descabe o pedido de inclusão dos lucros cessantes no valor da condenação. Cumpre ressaltar que a parte autora/recorrente não comprovou os lucros que deixou de auferir. Isso porque não trouxe qualquer documento a atestar a mera alegação de que em 14 dias de suspensão dos serviços resultou na perda efetiva do montante de R$ 21,917,38. Portanto, a mera expectativa de lucro, sem que exista a certeza direta e imediata do que deixou de auferir, acrescido também da simples expectativa de lucro diário no valor de R$ 1.565,53, não é suficiente para atestar a existência de lucros cessantes, razão pela qual deve ser mantida a sentença que limitou o dano material ao valor debitados na conta da autora/recorrente de R$ 8.585,00 (oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais).
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.